Tribunal: TCU
Processo: 009.271/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de monitoramento de determinações direcionadas à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) constantes do Acórdão 5770/2014-TCU-Segunda Câmara e resultantes de representação (TC Processo 034.343/2011-3 ) autuada em face de documentação encaminhada pelo Ministério Público Federal (ICP 1.29.008.000244/2009-95), versando sobre supostas irregularidades na execução de projeto de desenvolvimento do Sistema de Informações para o Ensino (SIE), em parceria com a Fundação de Apoio à Tecnologia e à Ciência (Fatec); Considerando que, em sua manifestação, o auditor-instrutor apontou: que teria havido atendimento parcial das determinações expedidas; que o volume de informações coletadas foi significativo, oriundas de diversas fontes e que não foram submetidas ao crivo da UFSM e demais entidades envolvidas; que as análises empreendidas devem ser tomadas como subsídio à atuação da UFSM, a qual relatou dificuldades para estabelecer uma metodologia no sentido de se cumprir integralmente as medidas do Acórdão; Considerando que, em conclusão, o auditor-instrutor não apontou dano ao erário e nem tampouco a necessidade de realização de audiência de colaboradores da UFSM, tendo optado por propor a dispensa da continuidade do presente monitoramento e dar conhecimento à UFSM acerca do teor das análises empreendidas com o fito de subsidiar a adoção de medidas por parte da universidade; Considerando que, ao avaliar a questão, o diretor da então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, ao emitir pronunciamento em nome da unidade técnica nos termos da respectiva delegação de competência, acompanhou a proposta do auditor-instrutor, destacando, em síntese: que os fatos remontam a situações ocorridas nos anos 2000-2010, antes do amadurecimento do relacionamento entre as universidades e suas fundações de apoio, decorrente especialmente do paradigmático Acórdão 2731/2008-TCU-Plenário e de posteriores alterações normativas, como a edição do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), o qual alterou regras importantes visando fomentar e estimular a cooperação e integração entre entes públicos, notadamente as universidades, e o setor privado; que não se deve dar nenhum encaminhamento relativo aos fatos relacionados ao detalhamento de despesas com serviços de terceiros, tendo ocorrido longo decurso de tempo desde os fatos (2005-2008) e a baixa materialidade envolvida em cada nota fiscal; que, apesar da complexa e minuciosa análise empreendida pelo auditor acerca de farta documentação, demonstrativos contábeis e extratos financeiros, inexiste convicção acerca de dano à Administração Pública Federal que justifique a continuidade do processo; que, passados mais de dez anos da maioria dos fatos, nem mesmo acredita ser plausível a aplicação de eventuais sanções e nem tampouco possível garantir aos agentes eventualmente envolvidos o direito à ampla defesa e ao contraditório; que, sob a égide da Resolução-TCU 315/2020, e fundamentada nos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da razoável duração do processo, da racionalidade administrativa, da eficiência e economicidade, as determinações e recomendações do TCU devem culminar em resultados efetivos para a administração pública ao menor custo possível; que as intrincadas questões apontadas na instrução devem ser avaliadas pela própria Universidade, cabendo a seus dirigentes adotar as providências consideradas pertinentes e viáveis, sopesando ainda o custo-benefício das medidas e a plausibilidade fática de atingimento de resultados favoráveis à entidade pública; que insistir em averiguações pode resultar em custo do controle maior que o eventual benefício dele advindo. Considerando, outrossim, que, em face da edição da novel Resolução-TCU 344/2022, ainda que eventual aprofundamento pudesse identificar irregularidades, tendo em vista o longo decurso de tempo entre as ocorrências e eventual apuração de responsabilidades, haveria grande possibilidade de que várias fossem alcançadas pela prescrição da pretensão punitiva e/ou ressarcitória; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente cumpridas as determinações do Acórdão 5770/2014-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se a continuidade de seu monitoramento; b) dar conhecimento à UFSM desta decisão e dos pareceres técnicos que a fundamentam para que avalie a oportunidade e conveniência de utilizar as análises empreendidas para aperfeiçoar o atendimento às determinações do Acórdão 5770/2014-TCU-Segunda Câmara , bem como para permitir a adoção de medidas e controles internos que visem aprimorar a boa gestão e a transparência na gestão dos recursos públicos; c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 034.343/2011-3 , com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.271/2015-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Santa Maria (95.591.764/0001-05). 1.2. Interessado: Universidade Federal de Santa Maria (95.591.764/0001-05). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.